Tribunal: TJSP
Processo: 1108266-94.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante. Manutenção. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Após a vigência do atual diploma processual, ficou superada a controvérsia acerca do recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas. Tratando-se de decisão interlocutória, cabe agravo

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante. Manutenção. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Após a vigência do atual diploma processual, ficou superada a controvérsia acerca do recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas. Tratando-se de decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Interposição de apelação é erro grosseiro. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1108266-94.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante FACUNDO GUERRA RIVERO, são agravados MCR
PARTICIPAÇÕES LTDA e JOSE CARLOS RIBEIRO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U. O 2o
juiz declara voto convergente., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO INTERNO N.o 1108266-94.2019.8.26.0269/50000
AGRAVANTE: FACUNDO GUERRA RIVERO
AGRAVADOS: MCR PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRO
Voto no 10894
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
inadmitiu o recurso de apelação interposto pelo ora
agravante.
Manutenção.
Impossibilidade
de
aplicação do princípio da fungibilidade. Após a
vigência
do
atual
diploma
processual,
ficou
superada a controvérsia acerca do recurso cabível
contra a decisão que encerra a primeira fase da
ação de exigir contas. Tratando-se de decisão
interlocutória,
cabe
agravo
de
instrumento.
Interposição de apelação é erro grosseiro. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1.
Cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de pp. 835/839 que NÃO CONHECEU do
recurso de apelação interposto pelo ora agravante.
2.
Inconformado, o recorrente assevera
que a interposição de recurso de apelação contra a decisão que condena à
prestação de contas não se trata de erro grosseiro, salientando a divergência
doutrinária e jurisprudencial existente a este respeito. Conclui que deve ser
aplicado o princípio da fungibilidade ao caso presente.
3.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
O recurso não comporta provimento.
5.
A decisão agravada foi expressa em
expor o entendimento, que fica integralmente ratificado, de que a
interposição de recurso de apelação em face de decisão que condena à
prestação de contas, na primeira fase da ação de exigir contas, trata-se de
erro grosseiro, nos termos da jurisprudência desta Corte, conforme constou da
decisão monocrática impugnada (pp. 838/838).
Isso porque, a controvérsia acerca do recurso
cabível em face de tal decisão ficou superada com a vigência do atual
Código de Processo Civil, uma vez que este a classificou como decisão, e não
como sentença (art. 550, §5o, do CPC/2015).
Dito
de
outro
modo,
reconhecida
expressamente pela legislação processual que a decisão que encerra a
primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória,
é erro grosseiro a interposição de recurso de apelação com o fim de reformá-
la.
6.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
do recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1108266-94.2019.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Agravante: Facundo Guerra Rivero
Agravados: Mcr Participações Ltda e Jose Carlos Ribeiro Filho
Interessado: Boite Bar e Restaurante Ltda.
Voto 16.839
Declaração de Voto Convergente
Com o CPC de 2015, a decisão que julga
procedente o pedido de condenação do réu à
obrigação de prestar contas, tem natureza de
decisão
interlocutória
de
mérito,
sendo,
portanto, agravável, nos termos do inciso II do
artigo 1015 do CPC de 2015.
A doutrina é pacífica nesse sentido,
explicando que: o CPC de 2015 expressamente
“afirma que o ato do juiz que julga a primeira
etapa do processo da ação de exigir contas é uma
decisão, ou seja, uma decisão interlocutória
(...).
Caracterizar
esse
ato
como
decisão
interlocutória faz com que o recurso designado
para ataca-lo seja o agravo, que, por subir em
instrumento próprio, e por não ser dotado de
efeito suspensivo, não impede, por si só, o
prosseguimento do processo para a segunda fase”
(Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil:
Tutela
dos
direitos
mediante
Procedimentos
Diferenciados, Volume 3, RT, São Paulo, 2015, p.
145).
Trata-se,
no
caso,
de
decisão
com
evidente conteúdo meritório, pois reconhece a
existência de uma obrigação à luz do direito
material, mas não é uma sentença. Contra dita
decisão,
evidentemente,
cabe
agravo
de
instrumento. Não há a menor dúvida a este
respeito, cabendo reproduzir lição doutrinária:
“O
manejo
de
apelação
contra
a
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória que prevista no art. 550, §5o, do
CPC/2015
(...)
é
erro
crasso,
grosseiro,
injustificável ante à clareza das regras sobre o
recurso cabível no CPC/2015, o que impede a
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade”
(Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore,
André
Vasconcelos
Roque,
Zulmar
Duarte
de
Oliveira
Jr.,
Processo
de
Conhecimento
e
Cumprimento de Sentença Comentários ao CPC de
2015, RT, São Paulo, 2015, p.907).
De fato, o pronunciamento que julga a
primeira
fase
da
ação
de
exigir
contas,
reconhecendo o dever de prestá-las, tem natureza
de decisão interlocutória, sendo impugnável por
agravo de instrumento (Evaristo Aragão Santos,
Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, Coord. Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie
Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, RT,
São Paulo, 2015, pp.1427-1431).
Como o realçado quando do julgamento da
Apelação 1000472-90.2014.8.26.0002, considerando
que o CPC de 2015 já está em vigor há mais de
quatro anos, a interposição de apelação, no caso,
configura erro grosseiro, de maneira que a
fungibilidade recursal não é passível de ser
aplicada.
No sistema recursal vigente, não vigora a
possibilidade
plena
de
fungibilidade,
quando
persistente a evidência do equívoco na escolha do
tipo de recurso, devendo estar presente uma
dúvida razoável (Theotonio Negrão e José Roberto
F. Gouvêa, Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 39a ed, Saraiva, São Paulo,
2007, p.631, nota n.9a ao art.496).
Assim, ressalvados julgados proferidos
recentemente em sentido diverso pelo E. Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp
1680168/SP,
Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
10/06/2019;
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1831900/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/04/2020,
DJe
24/04/2020),
não
haveria
como
transformar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação em agravo de instrumento, não podendo
ser
apreciado
o
recurso,
dada
a
clamorosa
inadequação de forma.
Assim, acompanho o voto proferido pelo
digno
Desembargador
Relator
e,
também,
não
conheço do apelo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
13B7491D
4
6
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
13BCECED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1108266-94.2019.8.26.0100/50001 e o código de confirmação da tabela acima.